Tribunal: CARF
Processo: 12719.001473/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
DECADÊNCIA. DIREITOS ANTIDUMPING. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
A Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei 9.019/95 regulou o prazo para a lavratura de autos de infração para a exigência de créditos de direitos antidumping, estabelecendo o prazo de 5 anos contatos do registro da DI.
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de 18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de 1998, as importações de cogumelos conservados originários da República Popular da China.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as expressamente designadas por lei.
Comprovada a prática de dumping danosa à indústria doméstica, apurada por meio de investigação, observada a legislação pertinente, haverá a aplicação do correspondente Direito Antidumping, com a finalidade de sanar o dano.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa e os juros moratórios passaram a fazer parte do ordenamento jurídico pertinente à legislação antidumping somente a partir de 30/10/2003, data de publicação da Medida Provisória no 135/2003, que instituiu a exigência desses acréscimos.
Descabida a cobrança de acréscimos legais embasados no art. 61 da Lei no 9.430/96, relativos a despachos aduaneiros promovidos anteriormente àquela data.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.001473/2005-30
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-010.558 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrentes
C.F.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii)
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
DECADÊNCIA.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
A Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei 9.019/95
regulou o prazo para a lavratura de autos de infração para a exigência de
créditos de direitos antidumping, estabelecendo o prazo de 5 anos contatos do
registro da DI.
ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de
18 de dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos
Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12
de dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da Unido de 2 de janeiro de
1998, as importações de cogumelos conservados originários da República
Popular da China.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.001473/2005-30
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as expressamente
designadas por lei.
Comprovada a prática de dumping danosa à indústria doméstica, apurada por
meio de investigação, observada a legislação pertinente, haverá a aplicação do
correspondente Direito Antidumping, com a finalidade de sanar o dano.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
EXIGÊNCIA NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa e os juros moratórios passaram a fazer parte do ordenamento jurídico
pertinente à legislação antidumping somente a partir de 30/10/2003, data de
publicação da Medida Provisória no 135/2003, que instituiu a exigência desses
acréscimos.
Descabida a cobrança de acréscimos legais embasados no art. 61 da Lei no
9.430/96, relativos a despachos aduaneiros promovidos anteriormente àquela
data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Recurso de ofício
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do
limite de alçada.
Recurso Voluntário
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer a decadência dos créditos decorrente do direito antidumping
referente às importações ocorridas entre 05/01/2000 a 11/12/2000, e para excluir da exigência os
juros de mora, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que
afastou a prescrição. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Jorge
Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Coloca-se à apreciação litígio instaurado contra a exigência de direitos antidumping,
acrescidos de juros moratórios e multa de oficio, previstos respectivamente nos artigos
61, § 3°, e 44, inciso II, da Lei n°9.430, de 1996.
Referidos direitos incidiram sobre importações registradas no período compreendido
entre 05/01/2000 e 06/02/2001, conforme as Declarações de Importação indicadas na
peça acusatória, de cujo teor se fez constar a mercadoria descrita como sendo
cogumelos, ora como matéria-prima destinada à industrialização ou à reindustrialização,
ora sem indicação dessa finalidade; ora acondicionados em latas com capacidade para 9
kg, ora em tambores. Assim, parcamente descritos, os ditos cogumelos foram
classificados no código NCM 2005.90.00 e declarados como sendo originários do
Vietnã.
A exigência de que se trata decorreu de procedimentos fiscais dos quais se concluiu que
a mercadoria importada fora enquadrada em errôneo código tarifário, pois que, em se
tratando de cogumelos, jamais poderia estar compreendida na posição NCM 2005
indicada pelo importador e que, em quaisquer dos códigos tarifários em que poderia
estar compreendida, sua importação implicava a incidência dos direitos antidumping,
haja vista tratar-se de produto originário da República Popular da China — RPC.
Nos termos da Portaria MICT/MF n°20/1998 e Resolução Camex 06/2002 (sic), foram
estabelecidos direitos antidumping para as importações de mercadorias originárias da
RPC, classificadas nos códigos NCM: 0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00
e 2003.90.00.
Relativamente à origem da mercadoria, fator essencial à exigibilidade dos direitos de
que se trata, procedimentos adotados pela fiscalização aduaneira, em conjunto com o
Ministério das Relações Exteriores, lograram, a teor dos documentos de fls. 1.062 a
1.071, comprovar a inidoneidade dos certificados de origem que instruíram o despacho
de importação.
Ainda com relação a essa origem, militam em favor da autuação fatos desvendados
mediante diligências realizadas junto ao transportador das mercadorias, cujo primeiro
embarque teria sido efetuado no porto de Xiamen-RPC, não obstante os conhecimentos
de transporte indicarem, a pedido do importador, embarques em diferentes portos
localizados fora da República Popular da China, onde as cargas foram transbordadas. Os
documentos de fls. 960 a 1.016 comprovam a colusão havida entre o transportador e o
importador, com vistas à omissão do verdadeiro local de embarque das mercadorias e,
portanto, de sua verdadeira origem.
Informa a peça acusatória que as operações de comércio exterior em causa contaram
com a participação da joint venture Zhangzhou Chun Eu Foodstuffs Factory,
posteriormente denominada Zhangzhou Dananrnei Foods Co. Ltd. Essas empresas
foram constituídas pelos sócios da CFA Importação e Exportação Lida que, por sua vez,
figura como importadora das mercadorias sobre cujo ingresso no território nacional
incidiram os direitos antidumping reportados na autuação.
A sujeição passiva do presente lançamento alcançou a empresa C.F.A. Importação e
Exportação Ltda, em cujo nome foram registradas as Declarações de Importação
revisadas. Alcançou, também, seus sócios Senhores Wang Ting Fu e Chang Te An,
além das empresas Iza Comercio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda e Ting
Indústria e Comércio Ltda, destinatárias das mercadorias importadas, cujos quadros
societários demonstram sua interligação com a importadora. As importações realizadas
eram todas do interesse das empresas industriais de propriedade do Sr. Wang Ting Fu e
família.
Cientificados os autuados dos lançamentos, foram apresentadas tempestivas
impugnações que serão, daqui por diante, objeto deste relatório.
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Nomeados responsáveis solidários por conta de suas participações societárias na
empresa C.F.A. Importação e Exportação Ltda, o Sr. Chang Te An absteve-se da
apresentação de impugnação isolada, vindo a se manifestar contra sua sujeição passiva
juntamente com as razões de impugnação interpostas em nome da empresa C.F.A., e o
Sr. Wang Ting Fu impugnou o lançamento em face de alegada ilegitimidade de parte
passiva, decorrente de sua condição de sócio capitalista que o manteve afastado das
funções gerenciais da empresa, exercidas exclusivamente pelo sócio Sr. Chang Te An,
de cuja ímproba atuação resultou a paralisação das atividades empresariais inerentes ao
objeto da sociedade. Para sustentar essa alegação busca respaldo em suas próprias
Declarações do Imposto de Renda que acusam movimentação de recursos oriundos tão-
somente da atividade rural que empreende como pessoa física.
No que respeita à matéria de mérito, afirma que não procedem as acusações constantes
do auto de infração; que não procede a reclassificação tarifária promovida a despeito da
inexistência de laudo identificador da mercadoria; que em face dos direitos antidumping
criados a empresa C.F.A., hoje inativa, buscou novos mercados e passou a importar
cogumelos do Vietnã; que impugna os documentos acostados aos autos pela
fiscalização, por não respeitarem esses a legislação; que são indevidas as exigências da
multa de oficio e dos juros moratórios.
Depois de reiterar a alegação de que o lançamento impugnado está calcado em provas
obtidas sem observância dos requisitos legais e não respeitou a natureza jurídica dos
direitos antidumping, requer a reunião deste com o processo n° 12719.001474/2005-84,
por referirem-se ambos aos mesmos fatos e direito.
Igualmente nomeada responsável solidária, a empresa Ting Indústria e Comércio Ltda,
constituída em 2001, também impugnou o lançamento solicitando, de início, a reunião
deste com o processo n° 12719.001474/2005-84, por referirem-se ambos aos mesmos
fatos e direito.
Preliminarmente, aponta a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir parte
do crédito inscrito no lançamento em questão que, tendo por objeto importações
registradas no período compreendido entre os dias 05/01/2000 e 11/12/2000, somente
foi cientificado à impugnante em 24/12/2005, depois, portanto, de transcorrido o prazo
de cinco anos da ocorrência do fato gerador da obrigação em causa.
Relativamente ao crédito remanescente cuja obrigação nasceu de fatos geradores
ocorridos em 02/01/2001 e 06/02/2001, diz tratarem-se esses de fatos estranhos à
impugnante tanto quanto os ocorridos anteriormente, objetos da apontada decadência,
urna vez que não tem vínculo jurídico com a importadora; que não é sucessora da
empresa Iza, conforme consta da peça acusatória; que o fato de serem seus sócios filhos
de anteriores sócios da empresa Iza não justifica sua responsabilização por conduta
alheia; que são legais as atividades desenvolvidas tanto por uma quanto por outra dessas
empresas; que essas empresas não foram fiscalizadas, apenas estão respondendo
solidariamente por importações realizadas por terceiro e que, não fosse o caráter
coercitivo, publicitário, policialesco e inquisitório da abordagem fiscal não teriam sido
prestadas as declarações tomadas a termo, em manuscrito, pelos autuantes, que sequer
levaram em conta as dificuldades lingüísticas dos inquiridos. Informa que a empresa Iza
abandonou suas atividades relativas ao comércio de alimentos, passando a atuar
unicamente como locadora das instalações físicas da empresa Ting.
No tocante à questão da sujeição passiva, reporta-se às normas gerais do direito
tributário para expor o entendimento de que o interesse comum mencionado nessas
normas não é o interesse de fato, porém o interesse jurídico que não admite presunções
a respeito, pois falta ao legislador ordinário ou à administração fazendária competência
legal para fazer recair sobre terceiros a responsabilidade tributária alheia.
Nesse diapasão, argumenta que a empresa Ting, constituída no final do ano de 2001,
tendo iniciado suas atividades somente em meados de 2002, não poderia estar vinculada
a operações realizadas previamente à sua existência.
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Reporta-se, ainda, ao caráter não tributário do direito antidumping, para fins do
afastamento das penalidades aplicadas e da defesa do principio da anterioridade no que
diz respeito à alíquota correspondente. Por fim, defende o princípio da livre
concorrência e a irreversibilidade de Declarações de Importação depois do desembaraço
das mercadorias despachadas, além de protestar pela legalidade do transbordo de
mercadorias e contra a cobrança de juros moratórios com base na taxa selic.
A empresa Iza Comércio Atacadista e Varejista de alimentos Ltda, em impugnação
tempestiva, reprisa os mesmos argumentos expendidos pela empresa Ting.
Na qualidade de contribuinte, comparece aos autos a empresa C.F.A. Importação e
Exportação Ltda, para apresentar suas razões de impugnação, as quais inicialmente
reportam-se à eleição, como responsável tributário, do sócio proprietário da empresa,
Sr. Chang Te Na, cuja sujeição passiva entende estar eivada de impropriedades, haja
vista a própria legislação de regência. Nesse aspecto, lembra que a responsabilidade dos
sócios é limitada e que apenas nas hipóteses que autorizem a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade podem ser atingidos os bens pessoais dos sócios.
Sendo tributária a natureza da exigência, devem ser observadas as disposições contidas
no art. 135 do Código Tributário Nacional.
Os argumentos expendidos em nome do importador confirmam a tese da fiscalização,
de que a empresa Iza fora sucedida pela empresa Ting que, por sua vez, também
sucedeu, de fato, a própria C.F.A. que, em face das dificuldades financeiras advindas da
atuação lesiva da empresa Ting, viu-se impedida do exercício de suas atividades. Assim,
esclarece, a empresa C.F.A. não encenou suas atividades, apenas se encontra paralisada,
pois como importava com exclusividade para a empresa Iza, posteriormente
denominada Ting, não mais teve condição de continuar importando, seja porque não
dispõe de capital, seja porque não tem acesso aos fornecedores, cuja carteira ficou sob o
domínio da empresa Ting.
Ainda em preliminar, aponta para a decadência do crédito tributário ora litigado,
segundo os mesmos argumentos aqui já narrados.
Depois de protestar contra o lançamento da multa capitulada no art. 83 da Lei n°
4.502/1964, objeto de outro processo, passa à impugnação da matéria de mérito sobre a
qual repousa o lançamento em apreço, qual seja a exigência dos direitos antidumping. A
esse respeito, alega que carecem os autos de provas da acusada origem chinesa da
mercadoria importada, ou seja, mesmo se desconstituídos os certificados de origem
emitidos pelo Vietnã, nenhum elemento do processo garante sua origem chinesa, nem
mesmo provas do envio de numerário à República Popular da China, mediante o
fechamento de câmbio.
Ainda com relação às provas processuais da origem da mercadoria, alega que as
declarações do transportador apenas dão conta do recebimento de contêineres já
estofados, fato que não respalda a presunção de que as mercadorias eram originárias da
china. Alega, também, que as mensagens eletrônicas de que se constitui parte das provas
processuais sequer revelam o Internet Protocol de seus signatários e que a falta de
identificação segura da sua procedência é motivo mais que suficiente para a invalidação
da prova, que sequer percorreu nos caminhos burocráticos necessários à sua validade,
tal como sua obtenção por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Como
apresentadas, as mensagens eletrônicas podem ter sido objeto de modificação de seu
teor, são meras folhas impressas que não obedecem aos rigores da legalidade.
Em face dessas circunstâncias, afirma a impugnante que o lançamento representa mero
exercício de ficção, haja vista não haver qualquer comprovação de que o produto
importado era originário da China, haja vista as próprias declarações do transportador,
cuja validade é questionável diante de sua estranheza na relação processual em trato.
Reportando-se à legislação de regência, alega que o antidumping não pode ser aplicado
retroativamente, ou seja, sua aplicação alcança somente os bens despachados depois da
publicação do ato que o tiver instituído. Alega também que as disposições contidas na
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, não se aplicam a fatos geradores
anteriores a essa data.
Com base nesses argumentos, aos quais se somam transcrições de decisões judiciais,
defende, além da improcedência do lançamento, a exclusão dos sócios da condição de
responsáveis solidários.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 8.912, de 24/11/2006 (fls.1594/1613), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte as Impugnações apresentadas, para reconhecer a inaplicabilidade da multa
de oficio prevista no 44, inciso II, da Lei n°9.430, de 1996, por falta de previsão legal e mantido
o crédito tributário no valor de R$ 1.525.090,35, correspondente aos direitos antidumping
incidentes sobre as importações reportadas na peça acusatória, com acréscimos de juros
moratórios, nos termos da ementa que segue:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
Ementa: DECADÊNCIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS.
Sendo não tributária sua natureza jurídica os direitos antidumping prescrevem nos prazo
fixado nos artigo 179, combinado com o artigo 177, do Código Civil, Lei n°3.071, de
1916.
O artigo 10 do Decreto 3.708/1919 que disciplina as Sociedades Por Quotas de
Responsabilidade Limitada, estabelece que os sócios-gerentes ou aqueles que derem o
nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da
sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente
pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do contrato ou da lei. A
responsabilidade limitada pode ser desconsiderada para alcançar bens dos sócios quando
comprovada a prática de ilicitudes.
A empresa que, a qualquer título, recebe de outra os bens do ativo fixo e o estoque de
mercadorias e continua a explorar o negócio, ainda que com outra razão social,
presume-se adquirente de fundo de comércio, configurando-se a sucessão e, portanto, a
assunção das responsabilidades em geral, e não somente as responsabilidades
tributárias, antes assumidas pela sucedida.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
Ementa: ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37 de 18 de
dezembro de 2002 conjugada com a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da
Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e
publicada no Diário Oficial da União de 2 de janeiro de 1998, as importações de
cogumelos conservados originários da República Popular da China.
Por falta de previsão legal é incabível, na espécie, a cominação da penalidade inscrita no
auto de infração.
Lançamento Procedente em Parte
Em face do valor exonerado referente a multa de ofício no valor de R$
2.287.635,55, recorreu-se de ofício da decisão, na forma da legislação em regência.
Irresignados, os sujeitos passivos Wang Ting Fu; Iza Comércio Atacadista e
Varejista de Alimentos Ltda., Ting Indústria e Comércio Ltda., bem como Erasto Tsen Wang e
Edson Ting Wang (sócios da empresa Ting Indústria e Comércio Ltda.), em decorrência do
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

acórdão supra, apresentaram os recursos voluntários de fls. 1637/1649, 1650/1655, 1656/1661,
1662/1663 e 1673/1683, reiterando as alegações deduzidas em sede de impugnação.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Recurso de Ofício
I – Da admissibilidade:
Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 63/07
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos:
(i) na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época, e
(ii) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Carf, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, acima transcrita.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi de R$
2.287.222,63, portanto abaixo do limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.
Não conhecer do recurso de ofício
Recurso Voluntário
II – Da admissibilidade:
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Considerando que todos os recursos apresentados são tempestivos, e, por cumprir
os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Cumpre informar que a empresa C.F.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA e CHANG TE AN (sócio da empresa), tiveram ciência do Acórdão n° 8.912, da Turma da
DRJ/ENS, por Edital, conforme documento de fls. 1684/1686, devido a tentativa infrutífera na
entrega da Carta AR. Tendo em vista a não apresentação do Recurso Voluntário, considera-se
definitiva a decisão proferida pela DRJ, bem como, o vínculo de responsabilidade atribuído a
Chang Te An.
III - Da decadência:
Tratando-se de Direitos Antidumping, aplica-se ao caso a regra específica prevista
na Lei no 9.019/95. Destaco a seguir o conteúdo dos dispositivos em comento:
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nos 20 e 22,
de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nos 93.941, de 16 de janeiro
de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei no 313, de 30 de julho de 1948, e ainda
o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do Gatt, assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante a cobrança de importância,
em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou
do montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê
Preparatório e das partes contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de 1994, e
desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão
cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
(...)
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na
data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido: (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro: (Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, a partir do 1o (primeiro) dia subseqüente ao do registro da
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao do registro da declaração de importação até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento; e (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 4o A multa de que trata o inciso II do § 3o será exigida isoladamente quando os
direitos antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o
registro da declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios. (Incluído pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de registro da declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003). (grifou-se)
Verifica-se que a Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei
9.019/95, regulou o prazo para a lavratura de autos de infração para a exigência de créditos de
direitos antidumping, que conforme estabelecido, aplica-se o prazo de cinco anos contado da
data de registro da DI, conforme já decidiu esse Conselho nos Acórdãos 3402-008.025 e 3102-
002.388.
Cumpre esclarecer, que à época do lançamento (12/12/2005 – fl. 1354) já estava
em vigor a Lei no 10.833/03. A propósito, para se determinar qual será a legislação aplicável ao
lançamento que pretende constituir o crédito, é apropriado esclarecer que conforme
determinação contida no art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, salvo exceções, em que se aplica ao lançamento a legislação posterior à ocorrência do
fato gerador e vigente à época da prática do procedimento administrativo.
Importante ressaltar, que a norma que trata da decadência dos direitos
antidumping não existia quando ocorreu o fato gerador, vindo a ser introduzida com a publicação
em 30/12/2003 da Lei no 10.833/03 e por se tratar de uma norma específica e vigente à época da
lavratura do Auto de Infração (12/12/2005 – fl. 1354), aplica-se ao caso em julgamento, nos
termos da exceção trazida no dispositivo citado acima (§ 1o do art. 144 do CTN).
De outro norte, diversamente do que entendeu a decisão recorrida, não se justifica
a aplicação ao caso concreto as disposições do Código Civil, já que existe regra específica e clara
regulando os tributos e demais exigências decorrentes da importação de mercadorias. Afinal,
ainda que não se tenha aqui exigência de crédito tributário em sentido estrito, não se pode negar
que o valor ora cobrado é penalidade relativa, ainda que de forma indireta, à impostação de bens.
Da mesmo forma, com relação à espécie dos autos, embora detenha a SRF a
competência para administrar a receita decorrente da aplicação do direito antidumping, sua
natureza não tributária em princípio exclui o disciplinamento com relação ao prazo estabelecido
pelo Código Tributário Nacional - CTN, para a constituição do crédito tributário. Nesse ponto,
oportuno ressaltar que as disposições da Lei 9.019/95, tem natureza especial e deve prevalecer
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

em relação àquelas gerais previstas no Código Tributário Nacional, inteligência do art. 2o da Lei
de Introdução ao Código Civil.
De tudo que foi dito acima, considerando que o registro das suas Declarações de
Importação foram realizadas no período compreendido entre 05/01/2000 e 06/02/2001 e os
contribuintes foram notificados do Auto de Infração no dia 24/12/2005 (fl.1389), contando o
prazo com base no parágrafo 5o do artigo 7o da Lei 9.019/95, tem-se que no presente caso
operou-se a decadência do direito do Fisco lançar os gravames referente às importações
ocorridas entre 05/01/2000 a 11/12/2000.
IV – Do mérito:
Relativamente ao crédito remanescente cuja obrigação nasceu de fatos geradores
ocorridos em 02/01/2001 e 06/02/2001 (fl.1620), como anteriormente salientado, a presente
autuação cinge-se à cobrança de direitos antidumping sobre as importações amparadas pelas DIs
correspondentes, com base n Resolução CAMEX no 37, de dezembro de 2002, cuja resolução
final segue transcrita:
RESOLUÇÃO CAMEX N°37 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002 O PRESIDENTE DA
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o
§ 3° do art. 6° do Decreto n° 3.981, de 24 de outubro de 2001, tendo em vista o disposto
no art. 11.3 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio — GA 27 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo n°30, de 15 de
dezembro de 1994, promulgado pelo Decreto n°1.355, de 30 de dezembro de 1994, com
fundamento no que dispõe o art. 9° da Lei n°9.019, de 30 de março de 1995 e
alterações, e no § 4° do art. 57 do Decreto n°1.602, de 23 de agosto de 1995,
RESOLVE, ad referendum da Câmara:
Art. I° Manter em vigor o direito antidumping especifico definitivo de US$ 1,37/Kg,
aplicado às importações de cogumelos conservados, classificados nos itens
0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00 e 2003.90.00 da Nomenclatura
Comum do MERCOSUL - NCM, quando originárias da República Popular da China,
de que trata a Portaria Interministerial n° 20, dos Ministros da Indústria, do Comércio e
do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de dezembro de 1997 e publicada no Diário
Oficial da União de 2 de janeiro de 1998, enquanto perdurar a investigação para fins de
revisão, aberta pela Circular SECEX n° 59, de 18 de dezembro de 2002.
Art. 2° Reconhecer a existência de indícios no sentido de que a extinção do direito
antidumping levaria muito provavelmente à continuação ou retomada do dumping e do
dano dele decorrente, nos termos do disposto no § 1° do art. 57 do Decreto n° 1.602, de
23 de agosto de 1995.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
encerramento da revisão referida no art. 1°, nos termos do disposto no § 30 do art. 57 do
Decreto n° 1.60Z de 1995. (grifou-se)
O dumping é uma prática desleal de comércio que consiste na venda de um
produto para exportação por um preço inferior ao seu valor normal. O dumping é admissível
apenas quando não causar dano ao mercado doméstico, já quando houver dano à indústria
nacional do país importador, demonstrado por nexo causal, o dumping passa a ser condenável.
A finalidade do dumping é proteger o mercado interno contra os planejamentos
tributários agressivos de internacionalização de empresas, para evitar que empresa estrangeira ou
brasileira insira produtos estrangeiros no mercado brasileiro por um preço mais baixo que o
preço do médio do mercado brasileiro ganhe espaço no mercado de modo desleal.
No Brasil, os direitos antidumping estão previstos no art. 1° da Lei no 9.019/95 e
regulamentada pelo Decreto no 1602/95, cujos arts. 1o e 48, dispõem:
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Lei no 9.019/95
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos,
de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios,(...) serão aplicados mediante a cobrança de importância, em
moeda corrente do Pais, que corresponderá a percentual da margem de dumping
ou do montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos,(...) e desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à
indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados
independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
importação dos produtos afetados.(grifou-se)
Decreto no 1602/95
Art. 48 Quando um direito antidumping for aplicado sobre um produto, este será
cobrado, independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à sua importação, nos valores adequados a cada caso, sem discriminação,
sobre todas as importações do produto que tenham sido consideradas como efetuadas a
preços de dumping e danosas á indústria doméstica, qualquer que seja sua
procedência.(grifou-se)
Assim, o direito antidumping pode ser definido como instrumento utilizado pelo
Estado, com fundamento no artigo 174 da Constituição Federal, para intervir no domínio
econômico, com o objetivo de incentivar a economia e garantir a competitividade da indústria
doméstica.
E com fundamento nessas normas é que foi iniciada investigação sobre as
importações de cogumelos conservados, declaradas como sendo originários, procedentes e
adquiridas do Vietnã, na verdade, são adquiridas da República Popular da China. Além do mais,
restou evidenciado nos autos, que as importações objeto de fiscalização foram realizadas
fraudulentamente com o intuito de sonegar direitos antidumping.
O Auto de Infração, acompanhado do relatório fiscal, consubstanciou tal prática
nociva reconhecida na Camex, na medida em que demonstrou que o contribuinte praticou os
preços nocivos e prejudicou o mercado brasileiro, conforme trecho do Relatório fiscal:
Apresentamos na seqüência, em termos de valor principal, os tributos sonegados a título
de direitos antidumping para as Dls cuias verificações estão encerradas. A fórmula de
cálculo adotada, conforme a legislação vigente à época, é: PESO LÍQUIDO *1,37*
DÓLAR FISCAL do dia de registro da DI.

Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Tais questões foram apreciadas com profundidade pela instância a quo, e como as
matérias arguidas nos recursos voluntários versam sobre os mesmos temas apresentados nas
respectivas impugnações, e por entender que a decisão proferida seguiu o rumo correto, utilizo
parte da ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e
do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Nos termos da Portaria MICT/MF n° 20/1998 e Resolução Camex 37/2002
(equivocadamente mencionada no auto de infração como sendo a de n° 06/2002), foram
estabelecidos para as importações das mercadorias classificadas nos códigos NCM:
0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00 e 2003.90.00 procedentes da
República Popular da China — RPC direitos antidumping, sobre cuja exigência repousa
o litígio que ora se coloca à apreciação.
São premissas dessa exigência as acusações de que o importador, com o intuito de fugir
da incidência desses direitos, além de prestar falsa declaração quanto à origem da
mercadoria importada, procedeu ao seu errôneo enquadramento tarifário no código
NCM 2005.90.00.
Conquanto fundamental para a sustentação do lançamento, a questão do enquadramento
tarifário da mercadoria não foi objeto de impugnação, razão pela qual antecipo sua
análise à apreciação das razões de defesa.
A mercadoria submetida a despacho por meio das diversas Declarações auditadas foi
descrita como sendo cogumelos, ora em latas, ora como matéria-prima para
industrialização ou para reindustrialização, classificados no código 2005.90.00 que
compreende outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre
ou em ácido acético, não congelados.
Conjugadas as declarações prestadas pelo próprio importador, infere-se que a
mercadoria importada eram cogumelos preparados ou conservados, exceto em vinagre
ou em ácido acético, não congelados; infere-se que, em se tratando de cogumelos, seu
enquadramento tarifário não encontra abrigo na posição 2005, indicada pelo importador.
Tendo sido estipulados os direitos antidumping de que se trata para as mercadorias
originárias da República Popular da China — RPC enquadráveis nas posições NCM
0711 e 2003, passo a examinar os requisitos necessários para que determinada
mercadoria encontre abrigo nessas posições.
A posição NCM 0711 refere-se a produtos hortícolas transitoriamente conservados em,
por exemplo, gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras
substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação, mas impróprios
para alimentação neste estado. Atualmente, na subposição 0711.5 encontram-se os
cogumelos e trufas, assim distribuídos:
0711.20 Azeitonas
0711.30 Alcaparras
0711.40.00 Pepinos e pepininhos ("comichons")
0711.5-.-- Cogumelos e trufas
0711.51.00 Cogumelos do gênero Agaricus (*)
0711.59.00 Outros (*)
0711.90.00 Outros produtos horticolas; misturas de produtos hortícolas (**)
(**) — Atualmente, esta subposição não compreende os cogumelos, de qualquer gênero
ou espécie. Todavia na época em que foi instituído o direito antidumping de que se trata
(Portaria MICT/MF n° 20 de 1997), a posição 0711 não tinha abertura especifica para
os cogumelos que, dessa maneira se enquadravam nesta posição.
A posição 2003, por sua vez, compreende, hoje, os cogumelos e trufas, preparados ou
conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, assim distribuídos:
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

2003.10.00 Cogumelos do gênero Agaricus (*)
2003.20.00 Trufas
2003.90.00 Outros (*)
(*) os dizeres em negrito referem-se a mercadorias sujeitas à exigência dos direitos
antidumping de que trata a Resolução Camex n° 37, de 2002.
Todavia, não estão, e jamais estiveram um dia, compreendidos na posição 2005, adotada
pelo importador, os cogumelos. Com exceção dos produtos da posição 20.06(*), a
posição 2005 compreende outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto
em vinagre ou em ácido acético, não congelados, assim distribuídos:
2005.10.00 Produtos hortícolas homogeneizados
2005.20.00 Batatas
2005.40.00 Ervilhas (Pisum satiyum)
2005.5 Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)
2005.60.00 Aspargos
2005.70.00 Azeitonas
2005.80.00 Milho doce (Zea mays var. saccharata)
2005.90.00 Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas
(*) A posição 2006 compreende os produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras
partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou
cristalizados).
A classificação fiscal dos produtos enquadráveis nas posições NCM 0711 e 2003 era, à
época das importações em trato, disciplinados pelo Decreto n° 2.376, de 12 de
novembro de 1997, nos seguintes termos:
0711— Produtos hortícolas transitoriamente conservados em, por exemplo, gás
sulfuroso ou água salgada, sulfuraria ou adicionada de outras substâncias destinadas a
assegurar transitoriamente a sua conservação, mas impróprios para alimentação neste
estado.
0711.10.00 —Cebolas
711.20 —Azeitonas
(...)
0711.30 — Alcaparras
(...)
0711.40 — Pepinos e pepininhos (cornichons)
0711.90.00 — Outros produtos horticulas; misturas de produtos horticulas
(*)
(*) Subitem que, por exclusão, compreendia os cogumelos.
2003 — Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre
ou em ácido acético
2003.10.00 —Cogumelos
2003.20.00- Trufas
Também por falta de um laudo técnico que esclareça o tipo de cogumelo importado, não
é possível o refinamento de sua classificação fiscal, a fim de enquadrá-los em níveis de
subposição, item ou subitem. Note-se que o enquadramento no código NCM 2003.10.00
requer que sejam do gênero Agaricus os Cogumelos a serem classificados, enquanto que
o enquadramento no código 2003.90.00 requer que os cogumelos não sejam do gênero
Agaricus, detalhe que permanece obscuro nos autos.
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Entretanto, em que pese essa obscuridade, para fins de aplicação do direito antidumping
ora discutido é indiferente esse refinamento da classificação tarifária, uma vez que são
alcançados por esse direito todas as mercadorias enquadráveis nos códigos NCM
0711.51.00, 0711.59.00, 0711.90.00, 2003.10.00 e 2003.90.00, correspondentes aos
códigos NCM 0711.90.00 e 2003.10.00 mencionados na Portaria Interministerial n°20,
dos Ministros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, datada de 12 de
dezembro de 1997 e publicada no Diário Oficial da União de 2 de janeiro de 1998.
Partindo-se da premissa, em face da inexistência de laudo técnico, de que a mercadoria
efetivamente importada corresponde à mercadoria descrita pelo importador, tem-se que
foram importados cogumelos preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em
ácido acético, por processo distinto daqueles previstos no capitulo 7 da nomenclatura,
uma vez que referida descrição diz que eram cogumelos preparados ou conservados,
exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, que se classificavam no
capitulo 20 da nomenclatura. Sendo assim, a mercadoria importada poderia ser
enquadrada no código 2003.10.00, que compreende • os cogumelos do gênero agaricus,
ou no código 2003.90.00, que compreende outros cogumelos, de gêneros diferentes do
agaricus.
Considerando que estava prevista, à época da ocorrência dos fatos geradores indicados
na autuação, a incidência de direitos antidumping sobre as importações de cogumelos
que, originários da República Popular da China, fossem enquadráveis tanto no código
2003.10.00, quanto no código 2003.90.00, no que respeita ao seu mérito, a solução do
presente litígio depende apenas do exame das provas referentes à origem da mercadoria,
uma vez que, do ponto de vista da classificação tarifária, não resta dúvida quanto à sua
sujeição a esses direitos. Registre-se que mais adiante serão objeto de apreciação as
provas relativas à essa origem.
Apreciado, assim, o fundamento da autuação relacionado ao enquadramento tarifário da
mercadoria, a apreciação do litígio instaurado nos autos do presente processo deve ser
precedida de considerações a respeito da natureza jurídica dos direitos antidumping, as
quais definirão parte dos fundamentos deste voto.
[...]
Relativamente à argüida ilegitimidade passiva dos sócios quotistas da empresa C.F.A.
Importação e Exportação Ltda, tendo o Sr. Wang Ting Fu impugnado a exigência com
base, exclusivamente, em sua alegada condição de sócio capitalista de empresa
gerenciada pelo outro sócio, Sr. Chang Te An, de cuja ímproba atuação resultou a
paralisação das atividades empresariais inerentes ao objeto da sociedade, impende
registrar que se trata de circunstância que não modifica a sujeição passiva pela qual foi
alcançado, na qualidade de responsável solidário.
As responsabilidades não podem ser afastadas por convenções particulares que, salvo
disposições de Lei em contrário, se opõem à Fazenda Pública. Por sua vez, as vias de
Declarações do Imposto de Renda apresentadas, que acusam movimentação de recursos
oriundos tão-somente da atividade rural que empreende como pessoa física, não são
suficientes para afastar sua responsabilidade sobre a atividade desempenhada em nome
de empresa da qual é um dos titulares.
Quanto aos argumentos expendidos pelo outro sócio, Sr. Chang Te An, igualmente não
se lhes aproveita, em face de a autuação estar calcada na ocorrência de fraude
consubstanciada na falsificação de certificado de origem, fato que será mais adiante
objeto de análise.
A responsabilidade limitada às quotas do capital social de cada integrante da sociedade
não é critério que se aplica em qualquer situação. A essa conclusão chegou a Sexta
Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, em Acórdão publicado
em 27/06/2002, ao examinar a questão do pedido de penhora de bens particulares de
sócios de sociedade limitada. O artigo 10 do Decreto 3.708/1919 que disciplina as
Sociedades Por Quotas de Responsabilidade Limitada, estabelece que os sócios-gerentes
ou que derem o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e
ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do
contrato ou da lei. A responsabilidade limitada pode ser desconsiderada para alcançar
bens dos sócios quando comprovada a prática de ilicitudes.
O disposto no art. 1.016 do Código Civil de 2002, Lei n° 10.406, de 2002, por força de
seu art. 1053, é extensivo às sociedades limitadas ao expressar hipótese em que os
membros de uma sociedade respondem, por culpa, solidariamente com a empresa, o que
reforça e estende às situações não tributárias o disposto no artigo 135 do Código
Tributário Nacional. A matéria concernente à desconsideração da pessoa jurídica por
abuso de direito, hipótese em que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica, é tratada nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do Código
de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade das pessoas físicas na qualidade de sócios e/ou administradores de
sociedades comerciais é tendência que cresce na mesma proporção com que crescem as
práticas de ilícitos financeiros.
No âmbito das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, reguladas pelo
Decreto n.° 3.708, de 10 de janeiro de 1919, normalmente a responsabilidade do sócio
ou o acionista limita-se ao número de quotas ou de ações que possui na sociedade a que
pertence. No entanto, esse princípio não prevalece irrestritamente. Ele se aplica quando
o capital social está totalmente integralizado e os atos praticados durante a gestão
empresarial estão consubstanciados na licitude, observam o disposto nos contratos e
estatutos sociais, refletem operações normais e compatíveis com a probidade
administrativa, dentre outros aspectos.
O artigo 2.°, parte final, do Decreto 3.708/19, estabelece ser limitada a responsabilidade
do sócio ao capital integralizado. Trata-se de importante instrumento de proteção dos
bens pessoais, ficando a responsabilidade dos sócios, quando regulamente exercida a
empresa, condicionada ao pagamento de sua parte do capital social. Assim, as
sociedades limitadas têm sido usadas como meio de proteção do patrimônio pessoal. A
sociedade, constituída por seu contrato e personificada pelo registro, tem um fim
próprio; move-se, no mundo jurídico, a fim de realizar este fim; tem direitos seus e um
patrimônio que administra, com o qual assegura aos credores a solução das dívidas que
contrai.
O artigo 592, do Código de Processo Civil reza que os bens particulares dos sócios não
respondem pelas dividas da sociedade, senão nos casos previstos em lei; o sócio
demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir que primeiro sejam excutidos
os bens da sociedade. Com isto, constata-se uma distinção entre a sociedade e seus
membros.
Contudo, não pode o direito conceder a proteção quando o uso do modelo é feito de
modo abusivo, fraudulento, a causar prejuízo a terceiros, credores da sociedade, que se
vêem impedidos de executar os bens dos seus integrantes. Daí a necessidade de se
desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresarial, superando-se a
individualidade patrimonial para atingir as pessoas que se ocultam sob ela.
A jurisprudência brasileira tem sediado esse tema, bem como nossos legisladores têm
contemplado a positivação da responsabilidade dos sócios por dividas da sociedade, em
diplomas como o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, art. 28, a Lei
Antitruste, Lei 8.884/94, art. 18 e o art. 50 da Lei 10.406/02 — Novo Código Civil.
Para ter uma vontade e uma atividade, a sociedade age por meio das pessoas naturais,
seus administradores. No artigo 10 do Decreto 3.708/19, que rege as sociedades por
quotas de responsabilidade limitada, encontra-se o seguinte dispositivo:
Os sócios-gerentes ou que derem o nome à firma não respondem pessoalmente
pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, mas respondem para com
esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

pelos atos praticados com violação do contrato ou da lei. Responde, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I- dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II- com violação da lei ou do estatuto.
A responsabilidade dos administradores c sócios está tipificada em várias disposições
legais, no tocante, inclusive, à prática de atos criminosos e de atos lesivos ao patrimônio
da sociedade e de terceiros, como os credores e o fisco, com quem ela se relaciona. A
par da tipificação legal, por força de construção jurisprudencial e doutrinária, surgiu em
nosso ordenamento a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Esta teoria
ganhou força e hoje vem expressa, inclusive, nas narinas do Código do Consumidor.
Assim, se a pessoa jurídica é desviada dos fins estabelecidos no ato constitutivo para
acobertar atos ilícitos, é possível desconsiderar essa distinção, de modo a se permitir a
efetivação da responsabilidade do sócio infrator, afastando-se a regra do Artigo 20 do
Código Civil.
São pressupostos para que a pessoa jurídica possa ser desconsiderada: o abuso de
direito; o excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou a violação dos estatutos
ou contrato social e o encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocada por má
administração.
A teoria da desconsideração objetiva, portanto, desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade para atingir o patrimônio dos sócios, por divida da sociedade, ou, vice-
versa, toda vez que a pessoa jurídica tiver sido deliberadamente utilizada com fins
contrários ao direito, com vistas a prejudicar terceiros ou fraudar a lei.
Como vimos, a aplicação desta teoria é legítima e compatível com o ordenamento
jurídico brasileiro. Foi recepcionada pelo nosso Direito do Consumidor e pelo Novo
Código Civil, e vem sendo adotada por nossos tribunais. Se a pessoa jurídica é desviada
dos fins estabelecidos no ato constitutivo para acobertar atos ilícitos, é possível
desconsiderar essa distinção, de modo a se permitir a efetivação da responsabilidade do
sócio infrator.
Ainda com relação a alegada ilegitimidade passiva, comparece a empresa Ting Indústria
e Comércio Ltda que, por ter sido constituída posteriormente à realização dos negócios
que ensejaram a presente exigência, não poderia, nos termos da impugnação
apresentada, responder pelo débito em questão. Frisa a impugnante que essa empresa,
conquanto integrada pelos mesmo sócios da empresa Iza Comércio Atacadista e
Varejista de Alimentos Ltda, de quem herdou, por arrendamento, seu patrimônio e
estabelecimento, não a sucedeu, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos
negócios praticados em nome dela. Entretanto, tal entendimento também não prospera.
A esse respeito diga-se que sucessão empresarial não precisa sempre ser formalizada.
Admite-se a sua presunção a partir de prova indiciária convincente.
Segundo o previsto no Código Tributário Nacional, no Capitulo da Responsabilidade
Tributária, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. É certo que essa obrigação se
configura uma vez provado o vínculo entre as empresas como vendedora e adquirente
do fundo de comércio ou mesmo do estabelecimento comercial, prova essa que se
admite também pela presunção, por se tratar de ato jurídico.
O novo Código Civil em seu artigo 212, artigo 136 do Código anterior, ao disciplinar os
atos jurídicos determinou os meios que podem ser utilizados para a prova dos mesmos,
dentre eles, está a presunção. A sucessão não precisa sempre ser formalizada, admitindo
a jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e provas convincentes
(matéria de fato, caso a caso). Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa adquire
de outra os bens do ativo fixo e o estoque de mercadorias e continua a explorar o
negócio, ainda que com outra razão social, presume-se que houve aquisição de fundo de
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

comércio, configurando-se a sucessão e a transferência de suas responsabilidades em
geral e não somente as responsabilidades tributárias.
Em suma, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da executada, no mesmo local, em
prédio alugado tanto por uma quanto pela outra empresa, tendo como sócios as mesmas
pessoas, deve ser admitida a sucessão empresarial e a conseqüente transferência das
responsabilidades decorrentes do papel social das empresas. Restam, pois, vencidos os
argumentos de que a sucedida não encerrou suas atividades. Lembre-se que nenhum
regramento legal se presta ao acobertamento de expedientes adotados com vistas a
impedir a solvência dos compromissos empresariais, com vistas a lesar o interesse dos
credores.
O Novo Código Civil (NCC) tratou de questões importantes atinentes ao
estabelecimento empresarial. Prescreveu, por exemplo, em seu artigo 1.146, que o
passivo integra o estabelecimento empresarial e transfere-se junto com o
estabelecimento, quando da sua alienação. Dessa forma, na hipótese de alienação, o
adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, continuando
o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir da data da
publicação do contrato de alienação, quanto aos créditos vencidos, ou da data do
vencimento dos créditos. A hipótese assim prevista alcança os negócios que revelam
uma alienação disfarçada, do contrário estaria a lei a abrigar ilicitudes, a favorecer as
fraudes contra credores.
Ademais, previu que o estabelecimento empresarial servirá de garantia para os credores
da empresa, devendo a alienação deste seguir certas determinações estabelecidas no
artigo 1.145: "Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo,
a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os
credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 (trinta) dias a
partir de sua notificação". Ao estabelecer estas condições, pretendeu o NCC viabilizar a
transferência do estabelecimento, não necessariamente pela venda, sem ferir o direito
dos credores e, conseqüentemente, sem que a empresa fique vulnerável ao instituto da
falência. Ainda, o artigo 1.032 estabelece que "a retirada, exclusão ou morte do sócio,
não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais
anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois
primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a
averbação."
Também expendido nas impugnações apresentadas foram outros argumentos em prol da
nulidade por ilegitimidade de parte passiva dos eleitos responsáveis solidários. Dentre
esses argumentos encontram-se o de que as empresas lza e Ting não foram fiscalizadas,
foram apenas eleitas responsáveis solidárias por importações realizadas por terceiro; o
de que as provas obtidas pela fiscalização o foram por meios coercitivos, publicitários e
constrangedores; que o interesse comum mencionado nas normas gerais do direito
tributário não é o interesse de fato, porém o interesse jurídico que não admite
presunções a respeito, pois falta ao legislador ordinário, ou à administração fazendária,
competência legal para fazer recair sobre terceiros a responsabilidade tributária alheia.
Esses argumentos, na parte que ainda não foi analisada neste voto, obrigam à
consignação de que em nenhum momento foram carreadas aos autos prova que
contrariasse a assertiva de que todas as importações promovidas pela empresa C.F.A. o
foram no interesse a empresa Iza, sucedida pela empresa Ting. Todas essas importações
eram-lhe destinadas, com exclusividade, o que configura seu flagrante interesse na
situação definida por lei como necessária e suficiente à exigibilidade dos direitos
antidumping ora reclamados.
Por outro lado, o elemento surpresa presente na ação fiscal não configura a coerção e o
constrangimento apontados. Por maior que fosse a dificuldade dos representantes da
empresa abordados pela fiscalização para compreensão do vernáculo, em momento em
algum se militou no sentido de comprovar que suas declarações não correspondiam à
verdade dos fatos.
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Os próprios argumentos expendidos pelo nomeado contribuinte dão conta da
procedência do que aqui se afirma. Os argumentos expendidos em nome do importador,
objeto do relatório que antecede a este voto, confirmam a tese da fiscalização, de que a
empresa Iza fora sucedida pela empresa Ting que, por sua vez, também sucedeu, de
fato, a própria importadora, C.F.A., que, em face das dificuldades financeiras advindas
da atuação lesiva da empresa Ting, viu-se impedida do exercício de suas atividades.
Assim, esclarece, a empresa C.F.A. não encerrou suas atividades, apenas se encontra
paralisada, pois como importava com exclusividade para a empresa Iza, posteriormente
denominada Ting, não mais teve condição de continuar importando, seja porque não
dispõe de capital, seja porque não tem acesso aos fornecedores, cuja carteira ficou sob o
domínio da empresa Ting.
Reportam-se, ainda, os impugnantes ao caráter não tributário do direito antidumping,
para fins do afastamento da penalidade aplicada e da defesa do principio da
anterioridade no que diz respeito à alíquota correspondente. Defendem o principio da
livre concorrência e a irreversibilidade de Declarações de Importação depois do
desembaraço das mercadorias despachadas, além de protestar pela legalidade do
transbordo de mercadorias e contra a cobrança de juros moratórios com base na taxa
selic.
Relativamente à matéria de mérito foi alegado na fase impugnatória que carecem os
autos de provas da acusada origem chinesa da mercadoria importada, ou seja, mesmo se
desconstituídos os certificados de origem emitidos pelo Vietnã, nenhum elemento do
processo garante sua origem chinesa, nem mesmo provas existem do envio de
numerário à República Popular da China, mediante o fechamento de câmbio.
Ainda com relação às provas processuais da origem da mercadoria, alega que as
declarações do transportador apenas dão conta do recebimento de contêineres já
estofados, fato que não respalda a presunção de que as mercadorias eram originárias da
china. Alega, também, que as mensagens eletrônicas de que se constitui parte das provas
processuais sequer revelam a identidade de seus signatários ou identificam sua
procedência; são provas que não percorreram nos caminhos burocráticos necessários à
sua validade, tal como sua obtenção por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores. Como apresentadas, as mensagens eletrônicas podem ter sido objeto de
modificação de seu teor, são meras folhas impressas que não obedecem aos rigores da
legalidade.
Em face dessas circunstâncias, afirma a impugnante que o lançamento representa mero
exercício de ficção, haja vista não haver qualquer comprovação de que o produto
importado era originário da China, haja vista as próprias declarações do transportador,
cuja validade é questionável diante de sua estranheza na relação processual em trato.
[...]
Quanto à origem da mercadoria submetida a despacho de importação, abundam nos
autos provas que, somadas e conjugadas, produzem a convicção de que os cogumelos
descritos pelo importador eram originários da China. A começar pelos certificados de
origem que documentaram as importações despachadas pela autuada, cuja falsidade foi
demonstrada à saciedade, restou confirmada a fraude praticada nas operações de
comércio exterior registradas por meio das Declarações de Importação auditadas.
Diligências realizadas por intermédio do Ministério das Relações Exteriores junto aos
órgãos governamentais vietnamitas permitiram a constatação de que os certificados de
origem que instruíram as vinte e cinco Declarações de Importação revisadas não foram
emitidos pela Câmara de Indústria e Comércio do Vietnã e de que não existem registros
de operações de venda para o Brasil, efetuadas pela empresa exportadora indicada nos
documentos que instruíram o despacho de importação das mercadorias em causa.
A falsificação dos certificados de origem apresentados quedou comprovada e a
finalidade dessa ilicitude foi desvendada mediante diligências realizadas junto ao
transportador das mercadorias até o Brasil.
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Dessas diligências emergiram fatos cuja veracidade a impugnante não foi capaz de
afastar. Soube-se que a empresa Mol Brasil Ltda, agente do transportador Mitsui O.S.K.
Lines Ltd., disponibilizava ao exportador na cidade de Xiamen, República Popular da
China, contêineres vazios que, depois de abastecidos, eram despachados para Hong
Kong e Cingapura onde sofriam transbordo para serem, posteriormente, despachados
para o Brasil.
Os Conhecimentos de Embarque emitidos a partir dessas localidades, omitiam o
percurso anterior, entre Xiamen e Hong Kong ou Cingapura. Dessa forma, omitia-se,
conforme se desejava, a verdadeira origem da mercadoria que, chinesa, era abrigada nos
tais contêineres vazios, disponibilizados em Xiamen, pelo transportador.
Os documentos de fls. 884 a 943, fornecidos pela empresa Moi Brasil Ltda, revelam
essa estratégia, ou esquema, e constituem prova irretorquível da infração dolosamente
cometida pela autuada, com o intuito de, abusivamente, continuar a praticar o dumping
coibido pelo Brasil, mediante a instituição dos direitos ora discutidos.
Observe-se que, diante das provas produzidas pelo fisco, a autuada limitou-se a ofender
a validade da documentação obtida junto ao transportador que, por ela contratado, era
um dos intervenientes na operação de comércio exterior de que se trata. Em momento
algum buscou demonstrar a não veracidade dessas informações. Não há transparência
em suas declarações.
Fosse a origem das mercadorias outra que não chinesa, teria a impugnante trazido aos
autos elementos probatórios desse fato, os quais, ao fazer face aos documentos
apresentados pelo transportador, lhe permitiriam ultrapassar os limites da simples
alegação de que não está provada nos autos a origem acusada. E como se a autuada, não
obstante sua aquiescência relativamente à falsidade da documentação de origem
apresentada, pudesse manter-se impune em razão de sua torpe recusa em demonstrar a
verdadeira origem da mercadoria importada. Obviamente, não estaria a autuada
obrigada a produzir prova contra si, todavia isso não a exime de responder pela infração
praticada, cuja comprovação emerge farta dos elementos colhidos pela fiscalização.
Portanto, não há razão para afastar a incidência dos direitos antidumping cobrados
por meio do presente auto de infração, devendo ser mantido o lançamento como foi efetuado.
V – Juros moratórios:
Com relação aos juros moratórios, mantidos pela decisão a quo, sob o argumento
de que “a demora no pagamento sujeita a exigência ao acréscimo de juros a serem calculados
na mesma base com que são calculados os juros moratórios referentes às causas cíveis que
envolvam a União, conforme Parecer n° 083/98 emitido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional” não procede, pois tal exigência somente veio a fazer parte do ordenamento jurídico
concernente à legislação antidumping a partir de 30/10/2003, data em que foi publicada a
Medida Provisória 135/2003.
Cabe ressaltar, que as tipificações legais referidas no auto de infração, indicando o
art. 61, § 3o (juros de mora), da Lei no 9.430/96, dizem respeito tão-somente aos débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela SRF, conforme rezam
os citados dispositivos, não se aplicando à exigência de direitos antidumping, gravame de
natureza não tributária.
VI – Da conclusão:
Diante de todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em face do
montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite de alçada vigente e dar
parcial provimento aos Recursos Voluntários interpostos para reconhecer a decadência dos
créditos decorrente do direito antidumping referente às importações ocorridas entre 05/01/2000 a
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

11/12/2000 e para excluir da exigência dos juros de mora, por falta de previsão legal à época dos
fatos.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Declaração de Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Inicialmente gostaria de cumprimentar a Relatora pela condução do VOTO e pedir
a devida vênia para expor minha divergência no tocante aos assuntos tratados.
Para inaugurar a análise, tomo por esteio a redação do artigo 144 do Código
Tributário Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
À data do fato gerador da obrigação não havia lei então vigente.
Os registros das Declarações de Importação foram realizadas no período
compreendido entre 05/01/2000 e 06/02/2001 e os contribuintes foram notificados do Auto de
Infração no dia 24/12/2005 (fl.1389).
A Lei no 10.833/03 inseriu o parágrafo 5o no art. 7o da Lei 9.019/95, com a
seguinte redação:
Art. 7o (...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro
da declaração de importação.(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Contudo, antes de 29 de dezembro de 2003 não havia uma determinação explicita
para a situação que se apresenta.
O motivo da divergência apresentada, que essa Declaração de Voto tem por
propósito explicitar, é de se levantar contra o entendimento de que o dispositivo supra transcrito
possui natureza procedimental/regimental.
O dispositivo supra transcrito possui natureza de Direito Material quando
estabelece a possibilidade (direito subjetivo pautado no binômio poder/dever) da fiscalização em
proceder a exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades através da formalização de Auto de Infração.
Sendo norma de Direito Material não é possível retroagir para alcançar fatos
pretéritos.
Por isso, incabível essa construção.
No presente caso, filio-me a corrente de aplicação subsidiaria do Código
Tributário Nacional para os casos anteriores à 29 de dezembro de 2003 , conforme o
entendimento da nobre Conselheira Mércia Helena Trajano D'Amorim no voto vencido que
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

integra o Acórdão de Recurso Voluntário 302-39.285| (fls. 183/190), proferido pelos membros
da Segunda Câmara do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes na Sessão de 19 de maio de
2005, com respaldo no art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784, de 1999, que adoto como razão de decidir
os fundamentos atinentes às questões de mérito, que foram muito bem explicitados nos trechos a
seguir transcritos, que passa a fazer parte integrante deste voto:
No mérito, cumpre ressaltar, de início, e por oportuno, que a imposição dos direitos
antidumping está prevista no Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT), aprovado pelo Decreto n° 1.355/94, do
qual o Brasil é signatário, instituído com a finalidade de neutralizar o dano ou ameaça
de dano à indústria doméstica, decorrente da introdução de bens, no mercado doméstico,
a preço inferior ao efetivamente praticado para o produto nas operações mercantis
normais no consumo interno do país exportador.
Portanto, os direitos antidumping e os compensatórios deverão ser aplicados de
conformidade com as disposições contidas no Acordo Antidumping e o Acordo sobre
Subsídios e Medidas Compensatórias, respectivamente, publicados pelo Decreto n°
1.355/1994, na Lei n° 9.019, de 30/03/95 regulamentado pelo Decreto n° 1.602/95, os
quais estabelecem as regras quanto ao procedimento para apuração do dumping, do
dano e o valor correspondente aos direitos antidumping, bem como a cobrança desses
direitos.
No Brasil, os direitos antidumping estão previstos no art. 1° da. Lei n° 9.019/95, que
estabelece:
“Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios,(...) serão aplicados mediante a cobrança de importância, em moeda
corrente do Pais, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou do
montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos,(...) e desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à
indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados
independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
importação dos produtos afetados”.(destaquei)
E o art. 7° da mesma lei é impositivo quanto à satisfação dessa exigência, como
condição para entrada dos bens no País, verbis:
"Art. 7° O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio."
E com fundamento nessas normas é que foi iniciada investigação sobre as importações
de ventiladores de mesa, quando importados de empresas específicas localizadas na
República Popular da China, pela Circular Secex n° 1, de 11/1/94, que tornou pública a
abertura dessa investigação.
Nessa Portaria é feita a análise da relação causal e conclusão sobre a causalidade, tendo
o Decex concluído que a perda de participação no mercado e a não recuperação dos
preços sofrida pela indústria doméstica coincidiu exatamente com o período em que se
verificou um aumento da participação no mercado dos exportadores chineses com
preços comprovadamente a preços de dumping, o que culminou na imposição dos
direitos antidumping pela Portaria MICT/MF n° 3, de 12/7/95 e pela Portaria
Interministerial MDIC/MF n° 52/2000 que estabelece a permanência do direito
antidumping. Tais direitos foram impostos de forma definitiva, com vigência de até 5
anos, a serem aplicados sobre o preço CIF dos produtos, em razão de os dados
analisados terem comprovado a existência de dumping no período investigado e do dano
causado tal prática.
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Conforme se verifica do mesmo art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.019/95, acima
transcrito, os direitos antidumping devem ser cobrados independentemente de quaisquer
obrigações de natureza tributária relativa à importação.
Logo a Lei n° 9.019, de 30/03/95, permite a inferência de que o direito antidumping é
de natureza não-tributária, uma vez que estabelece o ato legal em destaque que referido
direito será cobrado independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
A referida norma é clara no sentido de que os direitos antidumping devem ser exigidos
sempre e de forma indistinta, seja qual for o regime tributário aplicável às mercadorias
que estiverem sendo importadas, o que conduz ao entendimento incontestável de que
tais direitos devem ser exigidos inclusive nas hipóteses em que as mercadorias estejam
amparadas por benefícios fiscais na importação.
Aliás, essa conclusão é pacífica ao se observar que o art. 10 da Lei 9.019/95 estabelece
que, para efeito de execução orçamentária, as receitas oriundas da cobrança dos direitos
antidumping devem ser classificadas como receitas originárias, enquadradas na
categoria de entradas compensatórias previstas no parágrafo único do art. 3° da Lei n°
4.320/64.
No caso ora sob exame, trata-se de importações realizadas por importador localizado na
Zona Franca de Manaus, com base no beneficio fiscal do Decreto-lei n° 288/67.
A entrada de mercadoria nessa área sob o regime de suspensão tributária, a exemplo de
qualquer outro beneficio fiscal, implica a exigência dos gravames formalizados no auto
de infração.
A propósito, a matéria já havia sido inclusive examinada pela Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação, em seu Parecer n° 66, de 26/8/97, quando, ao tratar das
importações realizadas pela Zona Franca de Manaus, ressaltou a natureza não-tributária
da cobrança e, ao final, expendeu o seguinte entendimento, verbis:
"11. À vista dos dispositivos citados, conclui-se que o fator determinante para a
cobrança ou não de direitos antidumping, direitos compensatórios, ou medidas de
salvaguarda, nas importações da Zona Franca de Manaus, sob a égide do Decreto-lei n°
288/67, é dado pela natureza jurídica da medida a ser aplicada, se tributária ou não
tributária.
12. Sendo assim, os direitos antidumping e os direitos compensatórios, cobrados
independentemente da existência de obrigações tributárias, serão sempre exigidos por
ocasião do despacho para consumo dos produtos importados pela Zona Franca de
Manaus, ainda que com os benefícios fiscais do Decreto-lei n° 288/67."
Logo, estando a Secretaria da Receita Federal -SRF, como órgão da Administração
Pública adstrita no âmbito de sua competência à observância dos atos legais e
normativos, por força do Princípio da Legalidade encartado no texto constitucional,
cumpre-lhe a aplicação da Portaria Interministerial MICT/MF n° 03/95, em seu inteiro
teor, quando constatada a situação nela prevista, tal como retrata a espécie dos autos.
Cumpre ainda lembrar que o desembaraço aduaneiro das mercadorias em lide constitui-
se em mero ato liberatório atestando a conferência documental/física, não impedindo
que, dentro do prazo legal, a Fazenda promova revisão do despacho, na forma dos
artigos 455 a 457 do Regulamento Aduaneiro - RA, aprovado pelo Decreto n° 91.030 de
05/03/1985, vigente à época.
A Instrução Normativa n° 40, de 1974, também vigorante à época dos fatos, fixa as
normas para o despacho aduaneiro de mercadorias importadas.
Tem-se que o termo inicial do despacho para consumo de qualquer mercadoria
estrangeira é o registro da declaração de importação, momento em que se estabelece a
relação o sujeito ativo e o sujeito passivo, seja quanto às obrigações de natureza
tributária, se for o caso, ou outros gravames legais impostos ao importador.
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Concluindo, pois, compete ao importador previamente ao registro da declaração de
importação de mercadorias sobre as quais tenham sido aplicadas nos termos do art. 5o
da Lei n° 9.019/95, direitos antidumping, a efetuar o pagamento dessas receitas, sem
prévio exame da autoridade administrativa, por ser essa a condição estabelecida pela lei
em debate para que as mercadorias sejam introduzidas no comércio do país.
Como já relatado a DRJ/FOR exonerou o crédito constituído pelo direito anddumping,
no valor de R$ 2.999,96, multa de 20% e juros de mora, referente às DI 033274 e
038930, registradas em 29/09/95 e 17/11195 em virtude de ter sido executado após o
decurso do prazo decadencial. Porém é procedente em relação à DI 03946, registrada
em 08/02/96.
A antecipação do recolhimento sem prévio exame por parte da autoridade
administrativa insere na modalidade de lançamento por homologação, nos termos do art.
150 do CTN, materializa-se em dois momentos: quando a autoridade, tomando
conhecimento do recolhimento antecipado pelo contribuinte, expressamente o homologa
(homologação expressa) ou, tendo havido o recolhimento antecipado pelo contribuinte,
após decorridos cinco anos do fato gerador nos termos do § 4° do art. 150,
correspondente à data do registro da DI, sem que a Fazenda se tenha pronunciado
(homologação tácita). Logo, como não houve o pagamento dos direitos antiduntping, a
decadência se materializa pelas normas do Artigo 150 c/c artigo 173 do Código
Tributário Nacional.
Pelo exposto, a revisão aduaneira pode ser realizada enquanto não houver o Fisco
decaído do direito de realizar o lançamento. Tem o fisco o prazo de 5 (cinco) anos
contados do registro da Declaração de Importação, para rever a regularidade do
pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, nos termos do
art. 54 do DL n° 37/66, para o caso de ter havido o respectivo pagamento.
A decadência do direito de cobrar tributos e demais receitas não tributárias pela União
funda-se na segurança jurídica da relação obrigacional entre o sujeito ativo e sujeito
passivo, visto que pela decadência, opera-se a perda do direito material, evitando assim
que se perpetue indefinidamente o direito do titular (sujeito ativo), gerando por
consequência a instabilidade dessa relação jurídica.
Quanto ao prazo decadencial para a formalização da exigência no tocante ao Imposto de
Importação, embora o instituto da decadência no âmbito tributário comporte inúmeras
teses doutrinárias, não sendo igualmente pacífica a jurisprudência dos tribunais acerca
do dies a quo da decadência tributária, principalmente quanto ao lançamento por
homologação, a lei obriga ao sujeito passivo a antecipar o recolhimento do tributo sem
prévio exame da autoridade administrativa, conforme dispõe o artigo 112 do RA, cuja
matriz legal é o artigo 27 do Decreto-lei n° 37/66, c/c itens 3.1 a 3.3 da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal - IN SRF n° 40/74.
Com relação à espécie dos autos, embora detenha a SRF a competência para administrar
a receita decorrente da aplicação do direito antidumping, sua natureza não tributária em
princípio o exclui do disciplinamento com relação ao prazo decadencial estabelecido
pelo Código Tributário Nacional - CTN, para a constituição do crédito tributário.
Ocorre que a norma legal que determina a exigência em causa é silente quanto ao prazo
decadencial para o lançamento da referida obrigação, no entanto, dada a completude e
unidade do ordenamento jurídico pátrio, é possível através da analogia resolver-se o
problema da lacuna existente, sem que tal medida represente qualquer violação aos
princípios gerais do direito, notadamente ao princípio da legalidade. Esse princípio está
disposto no art. 5o, II c/c o art. 37, da CF/88, diretriz maior de todos os atos da
administração pública, haja vista que a obrigação que ora se discute tem supedâneo
legal, conforme fartamente acima analisado, cabendo a utilização da analogia no que diz
respeito ao prazo decadencial.
Havendo uma lacuna no direito, abre-se a necessidade de que o sistema jurídico se
complete, nascendo então o fenômeno chamado integração das normas jurídicas, que se
perfaz pelos métodos explicitados no art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil:
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

analogia, costume e princípios gerais do direito. Destarte, é a analogia um método de
integração das normas jurídicas.
Pela semelhança e adequação das normas disciplinadas no art. 150 c/c 173, I do CTN,
com a espécie dos autos, aplica-se por analogia as regras do prazo decadencial que
regem o dies a quo quanto ao imposto de importação, a seguir demonstradas.
O CTN determina como regra geral, em seu art. 173, quanto ao prazo decadencial:
"Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação do sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento."
O CTN dispõe, de norma especifica, nos termos do art. 150, quanto aos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação.
"Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não furar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação." (grifei).
Observadas as normas legais citadas, conclui-se que deverá ser empregado ao crédito
decorrente do direito antidumping, igual tratamento no tocante ao prazo decadencial
estabelecido para o imposto de importação, em face da pertinência e similitude fática,
notadamente quanto ao momento temporal estabelecido pela legislação para
cumprimento pelo importador de ambas as obrigações.
Portanto, ao caso concreto, o lançamento por homologação só ocorreria se houvesse
antecipação do pagamento dos direitos antidumping aplicados pela Portaria
Interministerial acima retrata. Na hipótese de não antecipação, como foi o caso,
indispensável é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa, conforme
preceitua o art. 149, V, do CTN, não existindo assim, atividade a ser homologada pela
autoridade administrativa. Nesse caso, a regra para contagem do prazo decadencial
passa a ser a estabelecida no art. 173, inciso I do CTN, acima transcrito, "primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Outrossim, entendo que a cobrança dos juros e multa moratórias não tem qualquer base
legal na situação sob exame, visto que essas exigências não estavam previstas em lei
nem no momento de ocorrência dos fatos geradores nem no da formalização do crédito
tributário. As tipificações legais referidas no auto de infração, indicando o art. 61, §2°
(multa de mora) e § 3° (juros de mora), da Lei n° 9.430/96, dizem respeito tão-somente
aos débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela SRF, conforme rezam os citados dispositivos, não se aplicando à exigência de
direitos antidumping, gravame de natureza não tributária.
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-010.558 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.001473/2005-30

Trago ainda a seguinte jurisprudência:
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA
ANALOGIA. PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO EFETIVADO. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. CABIMENTO.
1. Na ausência de norma específica sobre decadência do direito de lançar os valores dos
débitos relativos ao direito antidumping, por analogia, aplica-se as regras sobre
decadência fixadas no CTN.
2. Na falta de pagamento antecipado, a regra da decadência do lançamento do direito
antidumping segue os ditames do art. 173, I, do CTN.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3102-002.184, de 26 de março de 2014)

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud.

Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital